Tribunal: TJMT
Processo: 1004527-58.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004527-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), IVANI SILVA MATOS - CPF: 017.789.648-50 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), DISTRIBUIDORA LIDER DE CALCADOS LTDA - CNPJ: 04.566.278/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
-
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR – VALIDADE DO ATO CITATÓRIO – COISA JULGADA (RAI Nº. 1012365-28.2019.811.0000) - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, mostrar-se-ia necessária a comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito material.

O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp nº 1.604.412/SC.

No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou nos autos.

Lado outro, trata-se, inclusive de coisa julgada, porquanto a validade do ato citatório foi confirmada quando do julgamento do RAI nº. 1012365-28.2019.811.0000, o qual teve provimento negado (ID 46933003 – págs. 10/11 – origem).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por IVANI SILVA MATOS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial n. 0026996-27.2003.8.11.0041, movida em seu desfavor por BANCO BRADESCO S.A, que indeferiu pedido de reconhecimento de prescrição ante a ausência de citação da pessoa jurídica.

Em suas razões, sustenta a agravante que a demanda, fundada em Cédula de Crédito Bancária, foi ajuizada em 19/12/2003, com despacho inicial em 06/01/2004, entretanto, após 20 (vinte) anos não providenciou a citação do executado pessoa jurídica, sendo o título alcançado pela prescrição, pois decorreu o prazo trienal do despacho inicial (Lei nº. 10931/2004).

Defende que a prescrição é matéria de ordem pública descrita no art. 337 do CPC, podendo ser enfrentada de ofício pelo julgador.

Aduz que transcorreu o prazo de 3 (três) anos sem movimentação processual por inércia da parte exequente em adotar providencias necessárias para o andamento processual, com citação do executado, configurando a prescrição intercorrente.

Assevera que é evidente o risco de dano grave e de difícil reparação, pois, mantendo a penhora, a agravante terá prejuízo financeiro, haja vista o excesso de execução; e, caso venha ser dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, a medida será inócua, razão pela qual é indispensável a suspensão do processo de primeiro grau até o julgamento final do recurso.

Anota que a probabilidade do direito se faz presente na medida em que os negócios jurídicos (em sentido amplo) passam a ter como meta a satisfação das necessidades humanas, pautados sempre na sociabilidade do direito; ou seja, não se concebe hoje a busca desmedida pelo lucro, pois aos contratantes cabe perseguirem, ao lado de seus interesses individuais, também aos interesses extrajudiciais, agindo em consonância com os valores sociais da dignidade da pessoa humana, da solidariedade e da livre iniciativa.

Requer a concessão de efeito suspensivo sobre a decisão, a fim de que não seja dado andamento ao feito antes da análise da pretensão da Agravante.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, reformando a decisão agravada, para reconhecimento prescrição intercorrente com imediata extinção do feito.

A tutela liminar recursal foi indeferida (ID 205464159).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 210166168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial proposta, em dezembro de 2003, por BANCO BRADESCO S/A em face de DISTRIBUIDORA LÍDER DE CALÇADOS LTDA, representada por IVANI SILVA MATOS, alegando ser credor dos executados da importância de R$ 54.194,96, representado pelo saldo devedor de uma Nota Promissória e de Contrato de Financiamento (Capital de Giro).

Requereu a citação dos executados para pagarem o débito atualizado de R$ 55.873,08.

Determinada a citação, consta Certidão do Oficial de Justiça certificando ter citado DISTRIBUIDORA LÍDER DE CALÇADOS LTDA na pessoa de seu representante legal IVANI SILVA MATOS, o qual se negou a exarar sua nota de ciente, bem como da pessoa física IVANI SILVA MATOS, que também se negou a exarar sua nota de ciente (ID 46932991 – pág. 3 - origem).

Tendo em vista a ausência de localização de bens passíveis de penhora, o Exequente requereu a suspensão do feito.

Decorrido o prazo de suspensão, o Exequente pugnou pela pesquisa de ativos via BACENJUD.

Deferido o pedido, foi bloqueada a quantia de R$ 2.825,39, em conta bancária de titularidade de IVANI SILVA MATOS.

Tentada a intimação dos Executados acerca da penhora realizada, esta restou inexitosa, razão pela qual o Exequente requereu sua dispensa e expedido alvará do valor penhorado.

Em 2013, o Exequente procedeu às averbações nos imóveis de propriedade do executado IVANI SILVA MATOS e, em 2016, requereu expedição de mandado de avaliação dos referidos imóveis.

Deferido o pedido, diante no não oferecimento de meios, o Oficial de Justiça devolveu o mandado sem cumprimento.

O Juízo determinou a intimação do Exequente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção.

O Exequente requereu expedição de novo mandado de avaliação, o qual não foi cumprido tendo em vista a não localização dos imóveis.

O Executado IVANI SILVA MATOS manifestou nos autos alegando a nulidade absoluta, tendo em vista a ausência da formação da lide pela inexistência de citação da devedora principal DISTRIBUIDORA LÍDER DE CALÇADOS LTDA, devendo ser declarados nulos todos os atos, inclusive as penhoras.

Ao analisar a manifestação, o Juiz a quo entendeu que ambos os Executados foram citados, embora o executado IVANI tenha se recusado a exara o ciente.

Inconformado, o Executado interpôs o RAI nº. 1012365-28.2019.811.0000, o qual teve provimento negado (ID 46933003 – págs. 10/11 – origem).

O Exequente requereu, em dezembro de 2020, nova pesquisa de ativos via SISBAJUD e atualizou o débito (R$ 454.690,36).

Em março de 2021, o Exequente requereu o descadastramento dos antigos procuradores e regularizar sua situação processual, informando a constituição de nova procuradora.

Em agosto de 2022, o Juízo deferiu nova tentativa de localização de ativos financeiros dos executados por meio do sistema SISBAJUD, haja vista que no ano de 2007 quando foi realizada a pesquisa via BACENJUD, o sistema não englobava as cooperativas de crédito.

Ciente do resultado da pesquisa SISBAJUD, o Exequente requereu fosse realizada pesquisa de eventuais veículos em nome do executado, via RENAJUD. Contudo, o pleito foi negado.

As partes informaram tratativas para composição de acordo, sendo-lhes concedido prazo para informação, contudo deixaram decorrer o prazo.

O Exequente requereu fosse oficiado ao INSS para fins de informar a existência de vínculo empregatício ou benefício previdenciário em nome da(s) parte(s) que são pessoas físicas, e com isso, possa viabilizar o imediato implemento do desconto em folha, nos termos do art. 529 do CPC.

O Magistrado de piso indeferiu o pleito, por entender que a pesquisa junto ao INFOJUD-DRF é meio eficaz para obter as informações pleiteadas.

O Exequente requereu fosse feita pesquisa de bens por meio do sistema INFOJUD.

O Executado peticionou nos autos arguindo questão de ordem pública, aduzindo que a demanda foi ajuizada em 19/12/2003, com despacho inicial em 06/01/2004, entretanto, após 20 (vinte) anos não providenciou a citação do executado pessoa jurídica, sendo o título alcançado pela prescrição, pois decorreu o prazo trienal do despacho inicial.

Ao decidir a questão, o Juiz a quo indeferiu o pleito por entender que houve a citação de ambos os executados no Id. 46932991 - Pág. 3, embora Ivani tenha se negado a exarar sua nota de ciente, conforme certificado pelo Oficial de Justiça, ressaltando que este é o representante legal que assinou o instrumento particular de Contrato de Financiamento Id. 46932038 - Pág. 14, razão pela qual, evidente o ato citatório.

Inconformado, o Executado interpôs o presente Agravo de Instrumento, requerendo a reforma do decisum.

Pois bem.

De fato, não prospera a tese da alegada prescrição.

Isso porque a prescrição intercorrente, na ação de execução, deve ser reconhecida quando, em virtude da inércia do exequente, o processo ficar paralisado durante o prazo prescricional do título exequendo que, no caso dos autos, é de 03 (três) anos.

Assim, para caracterização da prescrição intercorrente faz-se necessário o preenchimento de 03 (três) requisitos cumulativos: i) intimação da parte para implementação de ato de sua responsabilidade; ii) inércia da parte após sua intimação; iii) transcurso do prazo prescricional previsto em Lei.

Todavia, compulsando os autos, não se verifica a desídia do exequente no andamento do feito, inexistindo intimação que não tenha sido atendida.

E, no caso dos autos, o que se vê dos autos é a ocorrência de uma sucessão de pedidos formulados, visando a localização dos bens e da parte requerida, mediante a expedição de ofícios aos órgãos oficiais, com a indicação de endereços e o pagamento de diligências.

Aliás, como sabido, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, mostrar-se-ia necessária a comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito material.

Tal prazo vale dizer, é contado do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp nº 1.604.412/SC, cuja ementa assim constou:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou nos autos.

Não se pode olvidar que a prescrição intercorrente – instituto criado pela doutrina e pela jurisprudência com o objetivo de penalizar o credor inoperante apenas se verifica quando este, ciente do ônus de movimentar a execução, não o faz, deixando-a adormecida por lapso temporal equivalente ou superior ao prazo prescricional da ação.

O reconhecimento da prescrição intercorrente dependia da paralisação do processo por absoluta inércia e desinteresse do credor, por prazo igual ou superior a três anos, o que certamente não ocorreu.

Nesse contexto, outra não pode ser a solução, senão a manutenção da decisão que, igualmente, não reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.

Lado outro, trata-se, inclusive de coisa julgada, porquanto a validade do ato citatório foi confirmada quando do julgamento do RAI nº. 1012365-28.2019.811.0000, o qual teve provimento negado (ID 46933003 – págs. 10/11 – origem).

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024